Tribunal: TJPA
Processo: 0004691-62.2017.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004691-62.2017.8.14.0045

RECORRENTE: LUIZ FERNANDO SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0004691-62.2017.8.14.0045.

RECORRENTE: LUIZ FERNANDO SILVA.

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE CARVALHO PINHO, OAB-GO N.º 21.075.

RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM, CERCEAMENTO DE DEFESA, INEXISTÊNCIA DE AUTORIA, DE FATO E DE QUALIFICADORAS. REJEIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso em sentido estrito interposto por acusado pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, II, III e VI, e § 2º-A, I, do Código Penal, por supostamente matar sua companheira grávida, mediante asfixia mecânica, em contexto de violência doméstica, simulando suicídio. A defesa alega nulidades processuais, ausência de provas quanto à autoria e inexistência das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se cabível suspender os efeitos da decisão de pronúncia até o esgotamento dos recursos; (ii) verificar se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia; (iii) apurar possivel cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; (iv) avaliar se há ausência de autoria ou de fato a justificar absolvição sumária; (v) estabelecer se devem ser afastadas as qualificadoras imputadas.

III. RAZÕES EM DECIDIR.

3. O pedido de suspensão da marcha processual não é conhecido por inadequação da via eleita, cabendo ao requerente manejar o instrumento jurídico próprio nos termos regimentais.

4. Não se caracteriza excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia apenas descreve fatos e fundamentos de forma sucinta, limitada à comprovação da materialidade e à existência de indícios suficientes de autoria, sem antecipar juízo condenatório.

5. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova decorre de ausência de indicação de endereço atualizado da testemunha pela própria defesa, acarretando preclusão, e quando os elementos já constantes dos autos são suficientes ao juízo de admissibilidade.

6. A decisão de pronúncia encerra juízo de prelibação, cabendo ao Júri o exame exauriente das provas; basta, nesta fase, a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
.

7. As qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes; presentes indícios de motivo fútil (ciúmes e controle possessivo), uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (asfixia mecânica com simulação de suicídio) e feminicídio (vítima grávida, convivente, em contexto de violência doméstica), compete ao Tribunal do Júri decidir sobre sua configuração.

IV. DISPOSITIVO.

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II, III e VI, § 2º-A, I; CPP, arts. 386, I e IV, 413 e 610; RITJPA, art. 30, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RSE nº 0003525-78.2019.8.14.0124, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 04.03.2021; TJPA, RSE nº 0007986-65.2012.8.14.0051, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 11.11.2024; TJPA, RSE nº 0002457-69.2014.8.14.0027, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 30.09.2024; TJPA, RSE nº 0001963-52.2014.8.14.0013, Rel. Des. Kédima Pacífico Lyra, j. 21.05.2024; STJ, Jurisprudência em Teses, Edição nº 75, Tese 4.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Presidente da 2ª Turma de Direito Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
LUIZ FERNANDO SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Redenção-PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II, III e VI, do Código Penal (ID 27905398).

A denúncia (ID 27905220, págs. 2-6) narra, em síntese, que, em 03/11/2016, o recorrente teria matado sua companheira Thallya Lima Arruda, por asfixia mecânica, utilizando-se de uma rede com a qual amarrou o pescoço da vítima, simulando, em seguida, um cenário de suicídio.

Relata-se que o relacionamento entre o recorrente e a vítima era marcado por conflitos, motivados especialmente por ciúmes e comportamento possessivo. A ofendida, grávida à época, havia decidido encerrar a convivência e retornar à cidade natal, Santana do Araguaia-PA. A acusação sustenta que o homicídio foi cometido por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e no contexto de violência doméstica, com o agravante do feminicídio.

Em razões recursais de ID 27905419, a defesa pugna, preliminarmente, pela interrupção da marcha processual em primeiro grau ante a inafastabilidade da necessidade de pronunciamento jurisdicional; excesso de linguagem na decisão de pronúncia; afronta aos princípios do contraditório e amplitude de defesa, por indeferimento da produção de provas. No mérito, pugna: inexistência de autoria delitiva e inexistência do fato, caracterizando a absolvição sumária nos moldes do art. 386, I e IV, ambos do CPP; inexistência das qualificadoras.

Em contrarrazões, o Ministério Público opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 27905421). O juízo a quo manteve a decisão recorrida em sede de juízo de retratação (ID 27905422).

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça também se manifesta pelo não provimento do recurso (ID 28396348).

É o relatório.

Dispensada a revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

QUESTÃO PRELIMINAR.

DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA ATÉ ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE RECURSO.

Compulsando os autos, verifico que a defesa de LUIZ FERNANDO SILVA postula, entre outras teses, a concessão de efeito suspensivo ao recurso visando à suspensão do julgamento da ação penal perante o Tribunal do Júri, sob o argumento de que o recurso será provido e culminará na absolvição do recorrente, conforme razões constantes da petição de ID 27905419, págs. 12-13.

Quanto ao pleito, cumpre salientar que cabe ao requerente manejar o instrumento jurídico adequado, para submeter sua pretensão à apreciação do órgão colegiado competente — a Egrégia Seção de Direito Penal desta Corte — nos termos do art. 30, I, “a”, do RITJPA.

Por conseguinte,
não conheço do pedido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo à análise das demais teses defensivas
.

MÉRITO.

DA ALEGADA NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM.

Sustenta a defesa que a decisão de pronúncia padece de excesso de linguagem, alegando que o magistrado teria utilizado expressões capazes de influenciar o Conselho de Sentença.

A tese não prospera.

Nos termos do art. 413, caput e § 1º, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve conter fundamentação sucinta, limitada à materialidade do fato e à existência de indícios suficientes de autoria ou participação, sendo admissível a indicação das qualificadoras, desde que não manifestamente improcedentes.

No caso, não se verifica excesso de linguagem. O juízo de origem delimitou os fatos com base nas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, transcrevendo trechos de depoimentos apenas para demonstrar a presença dos requisitos mínimos ao juízo de admissibilidade da acusação, sem emitir juízo condenatório antecipado.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente se configura excesso de linguagem quando há afirmação categórica de culpa ou valoração desproporcional das provas, hipótese não constatada nos autos. Nesse sentido:

“Não há que se falar em nulidade por
excesso
de
linguagem
, quando a decisão se encontra escorreita, limitando-se a expor os fatos e, de forma sucinta, seus fundamentos, bem como afirma haver a possibilidade da configuração das qualificadoras, providência necessária, sob pena de falta de fundamentação”.

(TJPA, Recurso em Sentido Estrito Nº 0003525-78.2019.8.14.0124, Relator: Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 04/03/2021).

Feitas essas considerações,
rejeito a preliminar.

DA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLITUDE DE DEFESA, POR INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS
.

A defesa requer a nulidade da decisão de pronúncia em razão do indeferimento da oitiva da testemunha Cleivane Coelho de Oliveira.

O pedido não merece acolhida. Explico.

Nos termos do art. 396-A, §2º, e do art. 400, §1º, ambos do Código de Processo Penal, compete à parte que arrola testemunhas fornecer, de forma precisa e no prazo assinalado, o endereço atualizado das pessoas cuja oitiva pretende, de modo a viabilizar a expedição da intimação. A ausência dessa indicação inviabiliza o cumprimento do ato, não se podendo atribuir ao juízo o ônus de diligenciar para localizar a testemunha.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado de que não há cerceamento de defesa quando a oitiva de testemunha é dispensada pela inércia da parte na indicação de elementos suficientes para sua localização, por configurar desídia da própria parte interessada (STJ, AgRg no AREsp 1.415.987/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 29/04/2019; STF, HC 96.374/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 27/02/2009).

Ademais, no termo de audiência de ID 27905231, págs. 1-2, registrou-se a ausência da testemunha, sendo concedido prazo à defesa para indicar seu endereço atualizado, conforme reiterado na decisão de ID 27905263, pág. 3, e no ato ordinatório de ID 27905369.

Não tendo a defesa apresentado o referido endereço, restou caracterizada a preclusão do direito de inquiri-la, nos termos do termo de audiência de ID 27905390. No mais, a defesa não demonstrou o possível prejuízo sofrido pelo apelante em decorrência do indeferimento da prova apontada.

Portanto, intimada a defesa para fornecer o endereço atualizado da testemunha, esta quedou-se inerte, não sendo possível exigir do juízo a realização de diligências investigatórias para localização. Assim, a dispensa da oitiva decorreu de fato imputável à própria defesa, não havendo que se falar em nulidade processual.

Além do mais, a diligência pretendida não se mostra essencial para o juízo de admissibilidade da acusação, que se baseia em outros elementos constantes dos autos.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

DA INEXISTÊNCIA DE AUTORIA DELITIVA E INEXISTÊNCIA DO FATO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.

A decisão de pronúncia não comporta análise aprofundada do conjunto probatório, pois se trata de juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação exauriente da matéria.

Nos termos do art. 413 do CPP, basta a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, aplicando-se nesta fase o princípio
in dubio pro societate
. A aplicação do princípio
in dubio pro reo
é reservada ao julgamento final pelo Júri.

No caso, a materialidade restou comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 27905212, pág. 5), e os indícios de autoria decorrem de provas testemunhais colhidas em juízo.

A jurisprudência desta Corte corrobora tal entendimento:

TJ-PA, Recurso em Sentido Estrito: 00079866520128140051 23401986, Relatora: Vania Lucia Carvalho da Silveira, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Penal;

TJ-PA, Recurso em Sentido Estrito: 00024576920148140027 22571657, Relatora: Eva do Amaral Coelho, Data de Julgamento: 30/09/2024, 3ª Turma de Direito Penal.

TJ-PA, Recurso em Sentido Estrito: 00019635220148140013 19667503, Relator.: Kédima Pacífico Lyra, Data de Julgamento: 21/05/2024, 1ª Turma de Direito Penal.

Como leciona Renato Brasileiro de Lima (
Manual de Processo Penal
, vol. único, 8. ed., Juspodivm, 2020, p. 1468), a pronúncia “encerra um juízo de prelibação, sem qualquer valoração de mérito, restringindo-se à verificação da presença do
fumus boni iuris
”.

Assim, constatados os requisitos do art. 413 do CPP,
nego provimento à tese
.

DA INEXISTÊNCIA DAS QUALIFICADORAS.

A defesa sustenta a ausência de fundamentação quanto às qualificadoras do art. 121, § 2º, incisos II, III e VI, do Código Penal.

Consoante a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou destituídas de respaldo probatório, devendo, em caso de dúvida, a matéria ser submetida ao Conselho de Sentença. Transcrevo trecho da decisão de pronúncia, no que interessa:

“(...) Finalmente, insta salientar que nesta fase processual as qualificadoras só devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou quando não encontrarem respaldo em nenhuma prova dos autos. Havendo a mínima dúvida, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, devendo a controvérsia ser submetida ao Conselho de Sentença, a quem compete decidir. (...)”

Assim, vislumbro que se encontram presentes, também, indícios suficientes de que o acusado cometeu o delito previsto no artigo 121, §2º, inciso II (motivo fútil), na medida que o assassinato teria sido motivado por sentimento de ciúmes e controle possessivo sobre a vítima, bem como por não aceitar o fim da união.

De igual forma, conforme demonstrado nos autos, a causa da morte foi asfixia mecânica, tendo indícios de que o denunciado asfixiou a vítima de forma a simular um suicídio, atraindo a qualificadora do inciso III do artigo em comento.

Por fim, trata-se de fato incontroverso, admitido até mesmo pelo réu, que a vítima era sua convivente e que estava grávida na época dos fatos, atraindo a incidência do art. 121, §2º, VI, §7º, I, CP.

Denoto, assim, que os indícios apontam no sentido do cometimento de feminicídio, sendo típico caso de violência doméstica, na forma do art. 121, §2º-A, I, CP.

Portanto, por ora, não há como afastar as qualificadoras descritas na denúncia, cabendo sua apreciação ao Tribunal do Júri, juiz natural do processo, o qual decidirá sobre a incidência, ou não, delas. (...). (grifos).

No caso, há indícios suficientes de motivo fútil (ciúmes e comportamento possessivo), de utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima (asfixia mecânica com simulação de suicídio) e de feminicídio (vítima grávida e convivente do acusado, em contexto de violência doméstica – art. 121, § 2º-A, I, do CP).

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “a exclusão de qualificadora constante na pronúncia só pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri” (Tese n.º 4 da 75ª edição da Jurisprudência em Teses do STJ).

Assim, não há fundamento para afastar as qualificadoras nesta fase, razão pela qual
rejeito a tese defensiva
.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator.

Belém, 03/09/2025